Tribunal: TJSP
Processo: 2061922-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de execução. Objeção de não-executividade versando tese de prescrição intercorrente. Rejeição. Manutenção.
É verdade que a Lei no 14.195/2021 modificou o termo inicial do prazo da prescrição no curso do processo, passando a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Antes, o prazo fluía no dia seguinte ao decurso do

Ementa:
Contratos bancários. Ação de execução. Objeção de não-executividade versando tese de prescrição intercorrente. Rejeição. Manutenção.
É verdade que a Lei no 14.195/2021 modificou o termo inicial do prazo da prescrição no curso do processo, passando a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Antes, o prazo fluía no dia seguinte ao decurso do prazo de um ano de suspensão do processo por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Ocorre que a alteração do termo inicial não implica mudança no entendimento jurisprudencial há muito sedimentado, no sentido de que apenas a inércia injustificada do credor dá ensejo à pronúncia da prescrição intercorrente. Se se desprezasse tal entendimento, toda e qualquer execução instruída com contrato de empréstimo seria fulminada pela prescrição intercorrente cinco anos após seu ajuizamento, caso, no início do processo, o devedor não fosse localizado ou não fosse encontrado patrimônio expropriável. Isso implicaria impor um verdadeiro "prazo fatal de cinco anos" para o credor lograr a satisfação de seu crédito – algo que está longe de ser admissível, à luz da melhor hermenêutica. Alterou-se o termo inicial, mas não a exigência de inércia do credor. E, nesse passo, não foi demonstrada a inércia do credor por prazo superior ao quinquenal.
Agravo não provido.